Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO QUE OPERA TRANSAÇÕES DO EXECUTADO. INCLUSÃO COMO PARTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de instituição de pagamento que não integrou a lide na fase de conhecimento.
2. Alega a agravante que essa instituição opera os pagamentos feitos à HURB e não repassa as quantias recebidas para a executada. Relata que em outras demandas foi autorizada a inclusão dessa instituição na fase de cumprimento de sentença para que sejam atingidos os valores de titularidade da HURB por ela operados. Sustenta que há solidariedade entre as empresas e que no caso deve ser desconsiderada a personalidade jurídica.
3. Nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Portanto, a pretensão de estender os efeitos da sentença à empresa que não integrou a lide na fase de conhecimento extrapola os limites subjetivos da coisa julgada.
4. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, os instrumentos constitutivos das empresas não indicam nenhuma relação entre os sócios. Na realidade, essa empresa é mera instituição de pagamento que opera transações financeiras da devedora HURB por meio de acordo comercial regular, circunstância que, per se, não autoriza atingir o patrimônio da pessoa jurídica que não integrou a lide.
5. Dessa forma, deve ser mantida a decisão que não reconheceu a responsabilidade solidária dessa instituição de pagamento e indeferiu a sua inclusão como parte no cumprimento de sentença.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.